Tribunal: STF
Processo: HC 234654
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jorge Carlos Fernandes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. INTENÇÃO DA VÍTIMA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. 



    1. Nos autos do HC n. 610.201/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já tenha sido oferecida, como no caso em questão, em que a peça acusatória foi oferecida em 1º/11/2018. 



    2. Na espécie, a intenção na representação criminal pela vítima foi devidamente comprovada, com dispensa de estrita formalidade, considerando o registro de boletim de ocorrência, no entendimento de que sofreu um golpe pelo réu, além das declarações em sede extrajudicial e judicial. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 820.852 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Sustenta, em síntese, a retroatividade do § 5º do art. 171, incluído no Código Penal pela Lei n. 13.964/2019. Postula, em consequência, a extinção da punibilidade, em virtude da decadência do direito de representação. Subsidiariamente, requer a intimação da vítima para, no prazo de 30 dias, oferecer representação, sob pena de decadência. 



    É o relatório.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que que o dispositivo legal contido no art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento o HC 180.421 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.010 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 211.753 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    4. Agravo interno desprovido.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    3. Do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus, para determinar que o Juízo de origem intime o ofendido para que, no prazo de trinta dias, manifeste-se acerca do interesse em representar contra o acusado (ora paciente), sob pena de decadência. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente